Tribunal: TJPA
Processo: 0823909-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0823909-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IRMAEL SOUZA DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO PORTADOR DE ENFERMIDADES GRAVES. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em razão de alegado quadro clínico grave, composto por Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (CID B24), alteração da função renal, doença hemorroidária, hematoquezia por hemorroidas externas, histórico de leishmaniose tegumentar e câncer de laringe. Sustenta a defesa insuficiência da assistência médica prestada no cárcere, demora na realização de procedimento cirúrgico e violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos excepcionais aptos a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado, especialmente diante da alegada impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias possui natureza excepcional e exige demonstração concreta da impossibilidade de prestação da assistência médica necessária no estabelecimento prisional ou da imprescindibilidade do tratamento em ambiente externo.

4. Embora incontroversa a existência de enfermidades que demandam acompanhamento contínuo, os elementos constantes dos autos evidenciam que o agravante vem recebendo assistência médica regular pela equipe de saúde da unidade prisional, com consultas periódicas, acompanhamento clínico, encaminhamentos especializados e adoção de providências voltadas à realização do procedimento cirúrgico indicado.

5. Os relatórios médicos e biopsicossociais produzidos pela administração penitenciária atestam a estabilidade do quadro clínico do reeducando, inexistindo prova de agravamento incompatível com a permanência no cárcere ou de incapacidade estrutural da unidade prisional para assegurar o tratamento necessário.

6. Os documentos oriundos de órgãos externos de saúde não demonstram impossibilidade de tratamento intramuros, limitando-se a registrar atendimentos, encaminhamentos e necessidade de continuidade do acompanhamento médico.

7. A demora na realização da hemorroidectomia encontra-se vinculada ao fluxo ordinário de regulação do Sistema Único de Saúde – SUS e à necessidade de realização de avaliação cardiológica pré-operatória, circunstância que, isoladamente, não caracteriza omissão estatal apta a justificar a substituição da custódia por prisão domiciliar.

8. Ausente comprovação da imprescindibilidade do tratamento fora do ambiente prisional, não se configuram os pressupostos excepcionais exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, recomendando-se ao Juízo da Execução que diligencie junto aos órgãos responsáveis pela regulação do SUS para viabilizar, com prioridade, a realização do procedimento cirúrgico indicado.

Tese de julgamento: 1.
A existência de enfermidade grave do apenado, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, sendo indispensável a demonstração concreta da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
2.
A assistência médica regular prestada pela unidade prisional, associada à possibilidade de encaminhamento para atendimento especializado pela rede pública de saúde, afasta a caracterização da excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar.
3.
A demora decorrente do fluxo ordinário de regulação do Sistema Único de Saúde não configura, isoladamente, incapacidade do sistema prisional de prestar assistência médica nem justifica a substituição da custódia por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 10, 11, 14 e 117.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Irmael Souza de Amorim
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA, nos autos da execução penal nº 2000121-57.2021.8.14.0045, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar por razões de saúde.

A decisão recorrida, constante do evento sequencial nº 211.1 e trasladada ao Id nº 31334268, consignou que o ordenamento jurídico assegura ao apenado o direito ao tratamento médico necessário para preservação de sua integridade física e dignidade, ressaltando, contudo, que a concessão da prisão domiciliar somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de prestação da assistência médica no estabelecimento prisional. Considerando o relatório médico apresentado pela Unidade de Custódia de Redenção, que atestou estar o reeducando recebendo acompanhamento e tratamento adequados, concluiu o magistrado pela inexistência de elementos aptos a demonstrar a incapacidade do sistema prisional de fornecer os cuidados necessários, razão pela qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Em suas razões recursais (Id 31327538), o agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso, diante da incidência da Súmula nº 700 do STF e da Portaria nº 5750/2024-GP/TJPA.

Alega que é portador de graves enfermidades, dentre elas Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (CID B24), alteração da função renal, doença hemorroidária, hematoquezia por hemorroidas externas, além de histórico de leishmaniose tegumentar e câncer de laringe, exigindo acompanhamento médico contínuo e especializado; que existe contradição entre os relatórios produzidos pela administração penitenciária e aqueles emitidos por órgãos externos de saúde, especialmente pelo Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA e pelo Hospital Municipal Dr. Iraci Machado de Araújo, os quais evidenciariam agravamento do quadro clínico, faltas a consultas, ausência de realização de exames solicitados e demora injustificada na efetivação da cirurgia de hemorroidectomia indicada desde o ano de 2022; que a assistência médica prestada no ambiente prisional seria insuficiente e incompatível com a gravidade de suas condições de saúde; que a omissão estatal e a ausência de tratamento efetivo violariam os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde; e que a prisão domiciliar humanitária constitui a única medida capaz de assegurar tratamento adequado, requerendo, ao final, a reforma da decisão para concessão da prisão domiciliar.

Em
contrarrazões (ID 31327540)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do agravo em execução, entendendo não configuradas as hipóteses autorizadoras da concessão da prisão domiciliar pretendida.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

1. Admissibilidade.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito.

2.1. Do pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Alega a defesa que o apenado que é portador de graves enfermidades, dentre elas Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (CID B24), alteração da função renal, doença hemorroidária, hematoquezia por hemorroidas externas, além de histórico de leishmaniose tegumentar e câncer de laringe, exigindo acompanhamento médico contínuo e especializado; que existe contradição entre os relatórios produzidos pela administração penitenciária e aqueles emitidos por órgãos externos de saúde, especialmente pelo Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA e pelo Hospital Municipal Dr. Iraci Machado de Araújo, os quais evidenciariam agravamento do quadro clínico, faltas a consultas, ausência de realização de exames solicitados e demora injustificada na efetivação da cirurgia de hemorroidectomia indicada desde o ano de 2022; que a assistência médica prestada no ambiente prisional seria insuficiente e incompatível com a gravidade de suas condições de saúde; que a omissão estatal e a ausência de tratamento efetivo violariam os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde; e que a prisão domiciliar humanitária constitui a única medida capaz de assegurar tratamento adequado, requerendo, ao final, a reforma da decisão para concessão da prisão domiciliar.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

Dos elementos constantes dos autos e das informações prestadas pelo Juízo da Execução observei que o agravante vem recebendo acompanhamento médico regular no ambiente prisional, inexistindo prova de impossibilidade de tratamento intramuros, requisito indispensável para a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Inicialmente,
embora seja incontroverso que o reeducando é portador de enfermidades que demandam acompanhamento contínuo, tal circunstância, por si só, não autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige demonstração concreta de que o estabelecimento prisional é incapaz de prestar a assistência necessária ou de que inexiste possibilidade de tratamento por intermédio da rede pública de saúde, o que não se verifica no caso em exame.

Colaciono entendimento neste sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de
prisão

domiciliar
o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida" (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). No caso, as instâncias ordinárias registraram que
não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento de saúde do agravante fora da unidade prisional, destacando que a perita do juízo afirmou que o acompanhamento médico pode ser realizado concomitantemente com o cumprimento da pena, permitindo que ele seja encaminhado para atendimento extramuros
, com especialistas, mediante prévia autorização do Diretor da Unidade Prisional, legitimando assim a denegação da
prisão

domiciliar
, que se reveste de excepcionalidade, ônus não demonstrado no caso dos autos.”
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Com efeito, o Juízo de origem consignou expressamente que os relatórios médicos juntados aos autos informam que
o apenado está recebendo o tratamento e o acompanhamento de que necessita, concluindo que a unidade prisional possui condições de assegurar a assistência médica necessária
, razão pela qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Registrou, ainda, que a medida somente seria cabível caso restasse comprovada a impossibilidade de tratamento no cárcere, hipótese não evidenciada nos autos.

Da mesma forma, o OFÍCIO Nº 1487/2026 – DAB/ SEAP/PA, assinado pela Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Dra. Michelle CAROLINE Costa de Holanda, datado de 26/03/2026 (ID 35173629) e o Relatório Biopsicossocial (ID 35173629) encaminhados pelo Magistrado
a quo
reafirmam que:

o apenado é regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional;

já foi submetido a tratamento clínico para os sintomas apresentados;

foram adotadas providências para a realização da hemorroidectomia;

o reeducando aguarda apenas regulação do SUS para avaliação cardiológica pré-operatória;

seu quadro clínico encontra-se estável, estando lúcido, orientado, afebril e em bom estado geral;

inexiste qualquer elemento que demonstre negligência ou abandono por parte da administração penitenciária.

Também não prospera a alegação de suposta contradição entre os relatórios da administração penitenciária e aqueles produzidos pelo CTA ou pelo Hospital Municipal Dr. Iraci Machado de Araújo.

Na realidade, os documentos externos não demonstram incapacidade de tratamento no ambiente prisional, mas apenas registram atendimentos, encaminhamentos e necessidade de continuidade do acompanhamento médico. Ademais, as ausências do reeducando a consultas previamente agendadas, apenas revelam intercorrências no acompanhamento ambulatorial que continuam sendo monitoradas pela rede de saúde.

Quanto à cirurgia de hemorroidectomia, embora haja registro de indicação cirúrgica desde 2022, os autos demonstram que a administração penitenciária promoveu os encaminhamentos necessários,
permanecendo o procedimento condicionado ao fluxo de regulação do Sistema Único de Saúde e à realização dos exames pré-operatórios exigidos, especialmente a avaliação cardiológica
. Tanto o Ministério Público quanto o Juízo da Execução consignaram que a demora decorre das limitações estruturais e do fluxo ordinário do SUS, circunstância que atinge indistintamente toda a população e não configura, por si só, omissão da unidade prisional.

Igualmente improcede a afirmação de que a assistência médica prestada no cárcere seria incompatível com a gravidade do quadro clínico. Os documentos produzidos pela Casa Penal e pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial demonstram que o agravante é submetido a avaliações periódicas, consultas médicas, encaminhamentos especializados, exames e acompanhamento contínuo, inclusive com sucessivas providências voltadas à realização do procedimento cirúrgico indicado.
A circunstância de o tratamento ainda estar em curso não significa ausência de assistência estatal.

Não se pode confundir eventual demora do sistema público de saúde com incapacidade estrutural da unidade prisional para prestar atendimento.
O requisito legal para a concessão da prisão domiciliar humanitária não é a existência de doença grave, mas a demonstração inequívoca de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, situação que não foi comprovada.

Por conseguinte, também não procede a alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
Os autos evidenciam atuação do Estado na prestação de assistência médica ao apenado, com acompanhamento clínico, fornecimento de tratamento, encaminhamentos especializados e adoção de medidas para viabilizar a cirurgia necessária, inclusive com determinação judicial para impulsionar a marcação do procedimento.

Dessa forma, inexistindo prova de agravamento clínico incompatível com a permanência no cárcere ou de impossibilidade concreta de tratamento intramuros, não se encontram presentes os pressupostos excepcionais exigidos para a concessão da prisão domiciliar humanitária, devendo ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pleito. A pretensão defensiva, portanto, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, os quais demonstram que o agravante permanece assistido pela rede de saúde prisional e pelo SUS, ainda que sujeito às limitações ordinárias do sistema público de saúde.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção do
decisum
vergastado em todos os seus termos.

Contudo, considerando a necessidade já reconhecida do procedimento cirúrgico e o lapso temporal decorrido desde sua indicação, recomenda-se ao Juízo da Execução que diligencie junto aos órgãos responsáveis pela regulação do SUS, a fim de viabilizar, com prioridade, a realização da cirurgia de que necessita o apenado.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026